Tribunal: TJDFT
Processo: 0004112-86.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004112-86.2018.8.07.0009 RECORRENTE: PAULO SERGIO ALVES DE CERQUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nada a prover quanto as contrarrazões apresentadas pelo agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL (ID no 15020719). Cumpre esclarecer que o sistema eletrônico registrou ciência do agravado em 21/1/2020 acerca do expediente de ID no 13287138 , sendo que o prazo fatal para apresentação das contrarrazões ao agravo ocorreu no dia 20/2/2020. Dessa forma, as contrarrazões apresentadas, em 16/3/2020, pelo agravado (ID no 15020719) são intempestivas. Encaminhe-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do despacho de ID no 14930081. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007